Tribunal: TJMT
Processo: 0000512-81.2012.8.11.0033
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000512-81.2012.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GILBERTO CARLOS DA SILVA - CPF: 522.532.951-91 (APELANTE), MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - CPF: 727.748.009-00 (ADVOGADO), DIEGO LUCAS GASQUES - CPF: 001.751.671-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), DIEGO LUCAS GASQUES - CPF: 001.751.671-41 (ADVOGADO), GILBERTO CARLOS DA SILVA - CPF: 522.532.951-91 (APELADO), MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - CPF: 727.748.009-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO ILEGAL – RÉU HÁ MUITO ABSOLVIDO – MANUTENÇÃO PROLONGADA E INDEVIDA DE MANDADO DE PRISÃO NOS REGISTROS PÚBLICOS - DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEVER DE CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO DA CAUSA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS PROVIDOS.

1 – A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém. A responsabilidade dos entes da Administração Pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (conduta comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal.

2 – Comprovada a ilegalidade e abuso de poder do Estado, resta caracterizado o ato ilícito perpetrado pelos seus agentes, notadamente quando prendem indivíduo, com base em mandado de prisão constante de seus sistemas, após passados anos da absolvição.

3 – Reconhecida a conduta ilícita do requerido e caracterizado o dano moral
in re ipsa
, cabível a indenização postulada, tendo em vista a condição social do autor, o potencial econômico do réu, a gravidade do fato, o caráter punitivo-pedagógico da reparação.

4 – Apenas quando não for
possível mensurar o proveito econômico obtido a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível, interpostos por ambas as partes, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos proposta por
Gilberto Carlos da silva
contra o
Estado de Mato Grosso
, que
julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar este último a pagar àquele primeiro o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização, em virtude do reconhecimento da ilegalidade da prisão narrada na peça inicial, ocorrida em 14/9/2009.

Inconformado, o autor apela para requerer a majoração do
quantum
indenizatório e, para tanto, assegura que o valor é insuficiente à reparação pretendida e colaciona jurisprudências referentes a casos similares (id.
94386510
).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apela para requerer a redução dos honorários advocatícios fixados em seu desfavor, arguindo que incompatíveis com o valor condenatório (id.
94386510
).

Contrarrazões juntadas pelo requerido e pelo requerente, respectivamente, sob os ids.

94386510 (págs. 41/46
) e
94386520
.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, afirmou a inexistência de interesse nos autos a justificar a sua intervenção (id.
94386510 – pág. 57)
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de junho de 2022.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO DO APELO E REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, trata-se de
recursos de apelação cível, interpostos por ambas as partes, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos proposta por
Gilberto Carlos da silva
contra o
Estado de Mato Grosso
, que
julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar este último a pagar àquele primeiro o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização, em virtude do reconhecimento da ilegalidade da prisão narrada na peça inicial, ocorrida em 14/09/2009.

Eis o dispositivo sentencial:

“(...) Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial formulado por
GILBERTO CARLOS DA SILVA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar o requerido ao pagamento a título de danos morais os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC, com aplicação de juro de mora de 1% (um por cento) a partir da ocorrência do fato danoso.

Via de consequência, pela sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, atendendo ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Oportunamente, arquive-se. (...)” (sic)

O autor apela para requerer a majoração do
quantum
indenizatório, que defende ser insuficiente à reparação pretendida e, para tanto, colaciona jurisprudências referentes a casos similares, nos quais as condenações foram em valores mais elevados (id.
94386510
).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apela para requerer a redução dos honorários advocatícios fixados em seu desfavor, arguindo que incompatíveis com o valor da condenação (R$ 5.000,00 – cinco mil reais), muito distante daquele atribuído à causa, qual seja: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) (id.
94386510
).

Pois bem.

Na inicial, o autor relata que, em 14/9/2009, quando se deslocava de Cuiabá para São José do Rio Claro, a serviço da prefeitura municipal deste último ente, conduzindo enfermos em um veículo oficial, foi abordado por Policiais Rodoviários Federais, nas imediações da BR 163, no popular “Trevo do Posto Gil”, quando, após demorada consulta, as aludidas autoridades policiais lhe decretaram ordem de prisão, sob o argumento de que detectado mandado no sistema INFOSEG.

Aduz ter sofrido muito constrangimento, visto residir em cidade interiorana, onde todos souberam do evento, que virou notícia local.

Defende que, a prisão foi indevida e ilegal, dado decorrer de um processo em que respondera por homicídio culposo (n. 036/1998), em razão de ter se envolvido em um acidente de trânsito, cujo trâmite resultou na sua absolvição, por sentença proferida no ano de 2003.

Foram essas as razões pelas quais ingressou a ação indenizatória, pretendendo ser indenizado pelo fato em comento, no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

O Juízo
a quo
entendeu evidente a ilegalidade e, por isso, julgou procedente o pedido exordial e arbitrou indenização a favor do recorrente no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao passo que condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Ambas as partes apelaram, o autor, para requerer a majoração da quantia indenizatória, e o réu, a redução da verba honorária.

Sobre a matéria, segundo Maria Helena Diniz:

“A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal”

(in Curso de Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil, Volume 7, 29ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2015, p. 51).

Oportuno salientar que, são pressupostos da responsabilidade civil: a ação (conduta comissiva ou omissiva), a culpa do agente, a existência do dano e o nexo de causalidade entre a ação e o dano.

Contudo, em se tratando de responsabilidade civil dos entes da Administração Pública (da União, dos Estados e dos Municípios), a regra é a responsabilidade objetiva, assim considerada a que não necessita de comprovação da culpa.

Aliás, a Constituição de 1988 seguiu a orientação das Constituições anteriores, desde a Carta de 1946, com a adoção da responsabilidade civil objetiva, na modalidade do risco administrativo, conforme determina o art. 37, § 6º, com a seguinte redação:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (...)

O Código Civil de 2002 seguiu a mesma linha, conforme se percebe na redação do art. 43:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

No presente caso, não se questiona a configuração do dano moral, mas, apenas, as quantias decorrentes da condenação.

No pertinente ao
quantum
indenizatório, é sabido que este deve possuir dupla função, reparatória e pedagógica, visando à satisfação do prejuízo efetivamente sofrido pela vítima e, ao mesmo tempo, servir de exemplo para inibição de futuras condutas nocivas.

Imbuído dessa ideia, a reparação deve ser fixada com parcimônia pelo Julgador, devendo este sempre atento aos critérios de razoabilidade que o caso concreto exige.

Sobreleva ressaltar que, o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido por ofensas.

É certo que, a indenização por dano moral tem caráter pedagógico. Todavia, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação dos valores, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.

Incumbe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga, no propósito educativo da pena, inibí-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação, ao passo que, para a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, seja suficiente a esta se sentir razoável e proporcionalmente ressarcida.

Dessa forma, considerando a condição social do autor, o potencial econômico do réu, a gravidade do fato, o caráter punitivo-pedagógico da reparação, tenho que a indenização deva ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Tal valor deve acrescidos de juros e correção monetária, ambos a contar do arbitramento, a teor do que dispõem o
artigo 397 do Código Civil e Verbete Sumular 362 do STJ
.

No que tange à correção monetária incidente nos débitos da Fazenda Pública, no julgamento do REsp 1.270.439/PR, e para os fins do art. 543-C, do CPC/1973, o egrégio STJ adotou o entendimento de que a correção monetária das dívidas da Fazenda Pública, de natureza não tributária, deve observar o seguinte:

a) a aplicação do IGP-M em relação as parcelas vencidas antes de 30.06.2009;

b) entre 30.06.2009 e 25.03.2015, deve ser aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança;

c) após, passa a incidir o IPCA-E.

Por sua vez, quanto aos juros moratórios, importante anotar que o egrégio STJ, no julgamento do mesmo Recurso Especial, procurando se compatibilizar com o entendimento adotado pelo STF ao julgar a ADI nº 4.537-DF, estabeleceu que o art. 1º- F, da Lei nº 9.494/97, com redação conferida pela Lei nº 11.960/2009, deve ser aplicado, de imediato, aos processos em andamento, sem, contudo, retroagir a período anterior a sua vigência.

Nesse sentido, o seguinte precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997. INAPLICABILIDADE ÀS VERBAS INDENIZATÓRIAS. TETO PARA EXPEDIÇÃO DE RPV. LEI VIGENTE À ÉPOCA DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.

1. Tratando, a hipótese, do pagamento de verbas indenizatórias (auxílio-alimentação) a servidor público, os juros moratórios são devidos no patamar de 1% ao mês, nos termos do art. 3º do Decreto n.2.322/1987. A partir de 11/1/2003, incide o art. 406 do Código Civil. Com a vigência da Lei n. 11.960/2009 (30/6/2009), passam a incidir os juros aplicados à caderneta de poupança.

2. No cumprimento de condenação imposta à Fazenda Pública mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV), deve ser observado o teto fixado na legislação vigente ao tempo da propositura da execução. Precedente da Corte Suprema.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1045877/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 15/12/2015).

Por conseguinte, no presente caso, os
juros moratórios são devidos de acordo com os índices aplicados às cadernetas de poupança
.

Pertinente aos honorários advocatícios,
sabe-se que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, os honorários passaram a ser fixados
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
, e, nas situações em que condenada a Fazenda Pública, observando-se os percentuais estabelecidos no § 3º do art. 85,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...] § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Acresça-se, à previsão legal acima, que o inciso III, § 4
o
, do citado artigo 8
o
, determina que, em não havendo condenação principal, ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa.

In casu
, evidente o proveito econômico, a partir do arbitramento da indenização moral, de modo que deve ser este a primeira referência para o arbitramento da verba honorária que, somente se irrisório, daquele deverá se dissociar.

Afinal, consonante o entendimento do STJ, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu três importantes vetores interpretativos, que buscam conferir maior segurança jurídica e objetividade à fixação de honorários advocatícios, segundo os quais se aplica o arbitramento equitativo, de forma subsidiária, quando não for possível a fixação pela regra geral, ou quando inestimável, ou irrisório o valor da causa.

Não há descurar que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do profissional do direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa,
o tempo de tramitação
e, haja vista tratar-se de condenação da Fazenda Pública, obedecidos os limites percentuais impostos pelo § 3
o
, artigo 85, do CPC.

Na hipótese, o Juízo de Primeiro Grau arbitrou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, definido na inicial em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Ocorre que, o proveito econômico resultante da sentença, a princípio, correspondia a tão somente R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No caso vertente, de fato, a verba honorária não se mostra condizente com o proveito econômico decorrente do julgamento do mérito da questão. Logo, notório que o percentual deva ter por referência a quantia indenizatória, agora modificada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Com efeito, tenho que, na hipótese, razoável a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor do proveito econômico resultante do julgamento do feito.

Pelos fundamentos delineados, de rigor o provimento de ambos os recursos.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO do autor, para majorar a indenização fixada em seu favor para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e DOU PROVIMENTO AO APELO do requerido, para que os honorários advocatícios, neste caso, correspondam a 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022